Tribunal: TJMT
Processo: 1018435-42.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018435-42.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDINALDO PEREIRA CLAUDIO - CPF: 396.242.341-91 (APELANTE), JULIA MATOS DE ANDRADE - CPF: 464.740.448-02 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EDINALDO PEREIRA CLAUDIO - CPF: 396.242.341-91 (APELADO), JULIA MATOS DE ANDRADE - CPF: 464.740.448-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE EDINALDO PEREIRA CLÁUDIO, E DESPROVEU O RECURSO DE BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDINALDO PEREIRA CLAUDIO
.

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
.

APELADO(S):
OS MESMOS.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO E INCIDENTE SOBRE AS PARCELAS EFETIVAMENTE PAGAS. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA AO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. RECURSO DO CONSORCIADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por EDINALDO PEREIRA CLÁUDIO e por BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra sentença que, em ação de rescisão de contrato de consórcio c/c restituição de valores, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente, corrigidas pelo INPC desde cada desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo, consignando a restituição com decote da taxa de administração e afastando a cláusula penal. O autor recorre para delimitar que a taxa de administração somente pode ser retida proporcionalmente ao período de permanência no grupo e sobre as parcelas efetivamente pagas. A administradora, por sua vez, sustenta contradição na sentença e defende a legalidade da retenção integral da taxa de administração, a validade da cláusula
penal e a observância da restituição apenas após o encerramento do grupo
consorcial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o alcance da retenção da taxa de administração em caso de desistência do consorciado; (
ii
) estabelecer se é válida a incidência de cláusula penal compensatória na hipótese; e (
iii
) determinar se a restituição das parcelas pagas deve observar o encerramento do grupo
consorcial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de administração possui natureza remuneratória pelos serviços de organização, gestão e manutenção do grupo
consorcial
, sendo legítima sua retenção, desde que proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo.

A retenção da taxa de administração deve incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas, pois a cobrança sobre valores correspondentes a período futuro caracteriza remuneração por serviço não prestado e gera desequilíbrio contratual.

A liberdade das administradoras para fixação da taxa de administração, reconhecida pela Súmula 538 do STJ, não autoriza a retenção integral da taxa em caso de desistência antecipada do consorciado.

A cláusula penal prevista no contrato não pode ser aplicada quando a administradora não demonstra prejuízo efetivo ao grupo
consorcial
decorrente da desistência do participante.

A cumulação entre taxa de administração e cláusula penal, sem comprovação concreta de prejuízo, impõe ônus excessivo ao consumidor e afronta os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer após o encerramento do grupo
consorcial
, observando-se a existência de saldo positivo do fundo de reserva, conforme consignado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido e recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de administração em contrato de consórcio pode ser retida em caso de desistência do consorciado apenas de forma proporcional ao período de permanência no grupo e incidente sobre as parcelas efetivamente pagas.

A cláusula penal em contrato de consórcio somente pode ser exigida quando demonstrado prejuízo efetivo ao grupo decorrente da desistência do consorciado.

A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer após o encerramento do grupo
consorcial
, observadas as condições contratuais e a existência de saldo positivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 408 e 416; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 538; STJ,
AgInt
no
AREsp
1206847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 10.04.2018,
DJe
17.04.2018; TJDFT, Apelação no 0702261-87.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.07.2021,
DJe
21.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
EDINALDO PEREIRA CLÁUDIO
e por
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Consórcio c/c Restituição de Valores, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para
determinar à empresa ré a restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos: juros de 1% ao mês após o trigésimo dia do encerramento do grupo
e correção monetária INPC a contar do desembolso de cada parcela, decotando-se a taxa de administração
.

Em suas razões recursais,
o apelante
EDINALDO PEREIRA CLÁUDIO
, sustenta e
m síntese, que a taxa de administração, por possuir natureza remuneratória, somente pode incidir de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo, bem como apenas sobre as parcelas efetivamente pagas, não sendo admissível retenção ampla ou desvinculada do tempo de efetiva prestação do serviço. Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença nesse ponto.

A seu turno, a
apelante
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
.,
também apelou, aduzindo, preliminarmente em suas razões, que a sentença incorreu em incongruência ao reconhecer, na fundamentação, a legitimidade da retenção da taxa de administração, mas determinar, no dispositivo, a
restituição dos valores com o respectivo decote.

No mérito, defende a legalidade da retenção da taxa de administração, a validade da cláusula penal, bem como a necessidade de que a restituição observe o encerramento do grupo
consorcial
e a existência de saldo positivo, nos termos da Lei n. 11.795/2008 e do Tema 312 do STJ. Requer, assim, a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela
BB ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS S.A
contra o recurso do autor,
nas quais sustenta, em síntese, a manutenção da sentença e defende a legitimidade da retenção da taxa de administração, ao argumento de que se trata de remuneração pelos serviços efetivamente prestados durante a permanência do consorciado no grupo.

Também foram apresentadas contrarrazões por

EDINALDO PEREIRA CLÁUDIO
ao recurso da administradora, nas quais pugna pelo desprovimento da apelação da ré, ao fundamento de que a sentença afastou corretamente a cláusula penal, observou o entendimento do Tema 312 do STJ quanto ao momento da restituição e, quanto à taxa de administração, deve ser mantida ou, subsidiariamente, reformada apenas para reconhecer sua retenção em caráter estritamente proporcional ao tempo de permanência no grupo.

Recursos tempestivos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EDINALDO PEREIRA CLAUDIO
.

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
.

APELADO(S):
OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

Consta do processo que a sentença julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a restituição dos valores pagos pelo consorciado, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo, consignando, no dispositivo, que a devolução ocorreria “decotando-se a taxa de administração”.

N
a fundamentação, contudo, o juízo de origem reconheceu ser cabível a retenção da taxa de adesão cobrada a título de antecipação da taxa de administração, por se tratar de remuneração dos serviços prestados durante o período em que o autor integrou o grupo
consorcial
, além de ter afastado a cláusula penal e condicionado a restituição do fundo de reserva à existência de saldo positivo e ao encerramento do grupo.

O recurso do autor volta-se especificamente contra a ausência de delimitação da taxa de administração, sustentando que sua retenção somente pode ocorrer de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo e apenas sobre as parcelas efetivamente pagas.

Já a administradora afirma existir contradição interna na sentença e requer, em síntese, seja afastada a determinação de exclusão da taxa de administração, reconhecida a validade da cláusula penal e explicitada a submissão da restituição ao encerramento do grupo
consorcial
.

A controvérsia central reside, portanto, em definir o exato alcance da retenção da taxa de administração e, em consequência, examinar se procede a
insurgência da administradora quanto à cláusula penal e ao momento da restituição.

No ponto relativo à
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
, tenho que
assiste
razão em parte ao autor, e não à administradora.

Isso porque a sentença efetivamente encerra proposições inconciliáveis: de um lado, afirma ser legítima a retenção da taxa de administração, por sua natureza remuneratória; de outro, no dispositivo, determina a restituição dos valores “decotando-se a taxa de administração”, fórmula que, tal como redigida, não esclarece se a exclusão alcança toda a taxa contratada ou apenas a parcela legitimamente retida em razão dos serviços efetivamente prestados.

A meu sentir, a solução juridicamente adequada não é a pretendida pela administradora, de retenção ampla e irrestrita, tampouco a devolução integral sem qualquer observância da natureza remuneratória da verba.

A taxa de administração, de fato, possui caráter de contraprestação pelos serviços de organização, gestão e manutenção do grupo
consorcial
, de modo que sua cobrança não se confunde com sanção contratual.

Todavia, a Súmula 538 do STJ, limita-se a afirmar a liberdade das administradoras para estabelecer a respectiva taxa de administração, não servindo de fundamento para autorizar a retenção integral de valores correspondentes a período futuro, quando já encerrada a participação do consorciado desistente.
Vejamos:

“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”

Registre-se que é cabível a retenção da taxa de administração, porquanto está relacionada à remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio
.

Contudo, esta deve incidir sobre o montante adimplido e não sobre o valor total do bem
, vez que a
remuneração da administradora deve guardar correspondência com o período em que houve efetiva prestação do serviço.

A retenção para além desse marco importaria cobrança por serviço não prestado e evidente desequilíbrio contratual, incompatível com a boa-fé objetiva e com a vedação ao enriquecimento sem causa.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PERCENTUAL ACIMA DE DEZ POR CENTO. LEGALIDADE. JULGAMENTO REPETITIVO 1114604/PR E SÚMULA 538 DO STJ. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR PAGO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. MANTIDA. 1. [...]. A taxa de administração estabelecida em percentual superior a 10% (dez por cento) não é abusiva ou ilegal, porquanto as administradoras de consórcio têm liberdade para fixá-la (Recurso Repetitivo 1114604/PR e Súmula 538 do STJ).
3.É abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de exclusão antecipada do consorciado. Assim, mostra-se razoável e proporcional que a incidência da taxa de administração ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente.
4. [...]. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJDF 07022618720218070001 DF 0702261-87.2021.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 07/07/2021, DJE 21/07/2021).

Desse modo,
impõe-se ajustar a sentença para explicitar que a retenção da taxa de administração é admissível somente de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo, incidindo, por óbvio, apenas sobre as parcelas efetivamente pagas.

Nessa extensão, o recurso do autor merece provimento, ao passo que o
recurso da
Administradora não comporta acolhimento neste particular.

No tocante à
CLÁUSULA PENAL
, igualmente não prospera a insurgência da administradora.

Embora os
arts
. 408 e 416 do Código Civil estabeleçam, em regra, a desnecessidade de prova do prejuízo para a exigência da pena convencional, a hipótese dos autos insere-se em relação de consumo, na qual o controle judicial da abusividade das cláusulas contratuais é impositivo.

A sentença afastou a multa sob o fundamento de inexistência de demonstração concreta de prejuízo e de ocorrência de bis in idem com a taxa de administração.

A administradora, em seu recurso, limita-se a sustentar que o prejuízo seria inerente ao próprio sistema
consorcial
, sem demonstrar, no caso concreto, desequilíbrio específico ou dano efetivamente suportado pelo grupo em razão da desistência do autor.

Nessas circunstâncias, a cumulação entre retenção de taxa de administração
,
já admitida como remuneração pelos serviços efetivamente prestados e cláusula penal compensatória, desacompanhada de comprovação concreta de prejuízo, traduz ônus excessivo ao consumidor
.

Com efeito
, a retenção somente é permitida em caso de comprovação de que a desistência do consorciado gerou prejuízo ao grupo, ônus que incumbia à parte requerida, o que não se verifica no caso. Logo, não incide sobre a quantia a ser restituída à parte autora. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de ProcessoCivil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2.A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1206847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, J. 10/04/2018,
DJe
17/04/2018).

Quanto ao capítulo referente à

RESTITUIÇÃO DOS VALORES E O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL
,
também não verifico razão para reforma em favor da administradora
.

A apelante sustenta que a sentença deixou de condicionar expressamente a restituição dos valores à efetiva apuração do saldo ao término do grupo
consorcial
.

Todavia, a leitura do decisum revela que o juízo singular expressamente consignou que os juros moratórios incidem apenas após o trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo, além de ter registrado, na fundamentação, que ao consorciado desistente é devida a restituição da importância adimplida após o encerramento do grupo
consorcial
, condicionando o fundo de reserva à existência de saldo positivo.

Portanto, não houve determinação de devolução imediata, nem afronta ao regime jurídico aplicável aos contratos de consórcio. A sentença, nesse aspecto, já observou a sistemática legal e o entendimento jurisprudencial pertinente.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do
s
recurso
s

conheço de ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EDINALDO PEREIRA CLÁUDIO
, para
determinar
que a taxa de administração somente poderá ser retida de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo, incidindo exclusivamente sobre as parcelas efetivamente pagas e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
., mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais em desfavor da administradora, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em
2% (dois por cento)
sobre a base de cálculo fixada na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026